Tribunal: TJPA
Processo: 0817273-89.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817273-89.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: STYLUX BRASIL SISTEMAS DE ILUMINACAO E ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE LUMINÁRIAS. MERA CIRCULAÇÃO DE BENS.
MUDANÇA DE TITULARIDADE NÃO CONFIGURADA.
NÃO INCIDÊNCIA DO TRIBUTO. APREENSÃO DE MERCADORIAS. ILEGALIDADE.
SÚMULA 323 DO STF.

RECURSO CONHECIDO E JULGADO IMPROVIDO.

I - O
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)
,
previsto
no artigo
155
, inciso
II,
da Constituição Federal,
é um tributo de competência estadual, sujeito a lançamento por homologação, que incide sobre a movimentação de mercadorias e serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação;

II - Nos contratos de locação não ocorre a circulação de mercadorias, mas mera alteração do possuidor do bem, inexistindo tradição, o que por certo não se enquadra no conceito legal do fato gerador do ICMS;

III
–
In casu
, o
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, nos autos do
Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por
Stylux Brasil Sistemas de Iluminação e Energia S. A. em face de ato coator praticado pelo Diretor de Fiscalização da Secretaria da Fazenda do Estado do Pará, deferiu pedido de liminar para determinar a autoridade impetrada que se abstivesse de qualquer ato que impedisse a impetrante de remeter suas mercadorias em cumprimento ao seu contrato de locação com a empresa Luz de Belém SPE S.A. e de promover qualquer ato de cobrança de ICMS sobre operação de locação de bens móveis;

IV - Compulsando a documentação constante no
mandamus
em trâmite perante o Juízo Monocrático, constata-se que se trata de um contrato de locação de luminárias firmado pela empresa agravada com
empresa Luz de Belém SPE S.A.
, o qual não é passível de cobrança de ICMS, tendo em vista o que consta no art. 5º, inciso VIII, do Decreto Estadual nº 4.676/2001, motivo pelo qual, a decisão agravada não merece reparos;

V - É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos. Inteligência da Súmula nº 323 do STF;

VI – Agravo de Instrumento conhecido e julgado improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento
e negar-lhe
provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 05 a 12 de agosto de 2024.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto pelo
Estado do Pará,
visando combater a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital nos autos do
Mandado de Segurança com Pedido de Liminar
(Proc. nº
0864571-47.2023.8.14.0301
)

impetrado por
Stylux Brasil Sistemas de Iluminação e Energia S. A.
em face de ato coator praticado pelo
Diretor de Fiscalização da Secretaria da Fazenda do Estado do Pará.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo:

“(...)

ANTE O EXPOSTO
, sem prejuízo de revogação posterior, face a relevância do fundamento do pedido e a plausibilidade do direito invocado pela parte
(fumus boni júris),
comprovado pela documentação acostada ao pleito, bem como pelo perigo de dano irreparável ou de difícil reparação
(periculum in mora),
consistente nos danos sofridos pela impetrante com a apreensão da mercadoria,
DEFIRO A MEDIDA LIMINAR REQUERIDA,
inaudita altera pars,
com fundamento no art. 1º e 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009, para
DETERMINAR,
até o julgamento do mérito:

1- Que a autoridade coatora
SE ABSTENHA
de qualquer ato que impeça a Impetrante de remeter suas mercadorias em cumprimento de seu contrato de locação para a Luz de Belém SPE S.A;

2- Que a autoridade coatora
SE ABSTENHA
de promover qualquer ato de cobrança do ICMS sobre operação de locação de bens móveis.

(...)”

Nas razões recursais (Num. 16782180 - Pág. 1/23),
o patrono do ora agravante sustentou a legalidade da autuação fiscal lavrada em desfavor da empresa agravada.

Aduziu que a empresa agravada se utiliza indevidamente da denominação “locação” para operações que seriam, na verdade, de compra e venda de produtos, as quais estão sujeitas à incidência de ICMS.

Arguiu, ainda, que a decisão agravada se trata de uma proibição genérica e abstrata.

Ao final, pugnou pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, e, no mérito, pleiteou pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pela autoridade de 1º Grau.

Através da decisão de ID 17500626 - Pág. 1/2, indeferi o pedido de efeito suspensivo e requisitei as informações necessárias do Juízo de 1º Grau.

Determinei, ainda, a intimação da agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que os autos, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

A agravada apresentou contrarrazões ao presente agravo, pugnando, em resumo, que fosse negado provimento ao recurso (Num. 17993167 - Pág. 1/16).

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Maria da Conceição de Mattos Sousa, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e não provimento do recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará (Num. 18274517 - Pág. 1/6
)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso de Agravo de Instrumento.

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito do presente recurso.

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que, nos autos do
Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por
Stylux Brasil Sistemas de Iluminação e Energia S. A. em face de ato coator praticado pelo Diretor de Fiscalização da Secretaria da Fazenda do Estado do Pará, deferiu pedido de liminar para determinar a autoridade impetrada que se abstivesse de qualquer ato que impedisse a impetrante de remeter suas mercadorias em cumprimento ao seu contrato de locação com a empresa Luz de Belém SPE S.A. e de promover qualquer ato de cobrança de ICMS sobre operação de locação de bens móveis.

Saliento, preambularmente, que o
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)
,
previsto
no artigo
155
, inciso
II,
da Constituição Federal,
é um tributo de competência estadual, sujeito a lançamento por homologação, que incide sobre a movimentação de mercadorias e serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação.

Todavia, a circulação de mercadoria versada no dispositivo constitucional e legal se referem a circulação jurídica, que pressupõe efetivo ato de mercancia, para o qual concorrem a finalidade de obtenção de lucro e a transferência de titularidade. Nos casos em que o título jurídico não implica em transferência de propriedade, não há que se falar em fato gerador do ICMS.

Outrossim, nos contratos de locação, por óbvio, não ocorre a circulação de mercadorias, mas mera alteração do possuidor do bem, inexistindo tradição, o que por certo não se enquadra no conceito legal do fato gerador do ICMS.

No caso dos autos, compulsando a documentação constante no
mandamus
em trâmite perante o Juízo Monocrático, entendo que agiu acertadamente a autoridade de 1º grau ao proferir a decisão agravada, uma vez que se trata de um contrato de locação de luminárias firmado pela empresa agravada com
empresa Luz de Belém SPE S.A.
, o qual não é passível de cobrança de ICMS, tendo em vista o que consta no art. 5º, inciso VIII, do Decreto Estadual nº 4.676/2001, que preceitua o seguinte,
in verbis
:

“Art. 5º O imposto não incide sobre:

(...)

VIII - operações resultantes de comodato, locação ou arrendamento mercantil, mediante contrato escrito, exceto a operação de venda decorrente de opção de compra pelo arrendatário;”

Esse entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO VOLUNTÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL –
COBRANÇA DE ICMS – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS. MERA CIRCULAÇÃO DE BENS, SEM ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE – INDEVIDA É A INCIDÊNCIA E COBRANÇA DO ICMS. CONCESSÃO DA SEGURANÇA DEVIDA
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-MS - APL: 08231425520218120001 Campo Grande, Relator: Des. Nélio Stábile, Data de Julgamento: 16/09/2022, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/09/2022)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - REJEIÇÃO - ICMS IMPORTAÇÃO - ARRENDAMENTO MERCANTIL SEM OPÇÃO DE COMPRA - CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA - AUSENTE- NÃO INCIDÊNCIA DO TRIBUTO - ATO ILEGAL E ABUSIVO - DEMONSTRADO - SEGURANÇA CONCEDIDA - SENTENÇA CONFIRMADA.
- Não incide ICMS sobre a mera entrada do bem importado em território nacional, pois há necessidade da efetiva circulação da mercadoria, com a transferência da titularidade, para que ocorra o fato gerador do tributo, o que não se verifica nos contratos de locação e arrendamento mercantil, sem a opção de compra e, portanto, revela-se flagrante a ilegalidade da cobrança do referido imposto, impondo-se a manutenção da sentença que concedeu a segurança.
(TJ-MG - AC: 50944954120208130024, Relator: Des.(a) Yeda Athias, Data de Julgamento: 20/09/2022, 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/09/2022)”

Ademais, é importante ressaltar que a apreensão de mercadorias como meio de forçar o contribuinte ao pagamento de dívida tributária é ato ilegítimo e arbitrário, que diverge com o entendimento fixado na jurisprudência pátria.

O enunciado da Súmula 323 do colendo Supremo Tribunal Federal, elucida bem essa questão, senão vejamos:

“Súmula 323 STF:
É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos”

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.

AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3 DO STJ. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. RETENÇÃO DE MERCADORIA PARA IMPOR PAGAMENTO DE TRIBUTO.

IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 323 DO STF.
1. Cuida-se na origem de

mandado de segurança impetrado com a finalidade de reconhecer a ilegalidade da retenção de mercadorias para

fins

de

pagamento

de

tributos,

de modo que, a despeito da citação

do

acórdão

recorrido relativamente à informação levantada pela

impetrante

no

sentido

de

que

seria detentora de imunidade tributária, referida imunidade não diz respeito ao pedido formulado pela impetrante, no qual não se discutiu o crédito tributário em si, mas

tão somente a liberação das mercadorias. Assim, não é possível, nos termos da Súmula nº 323

do

STF,

proceder

a retenção das mercadorias

com o fim de exigir o pagamento de tributos, cabendo ao Fisco

pleitear o crédito tributário que entender devido através dos meios legais e adequados para esse fim.
2. Omissis. (AgInt no REsp 1641686/CE; Segunda Turma; Min. Mauro Cambell Marques; j. 10/10/2017; p. DJe 17/10/2017)

TRIBUTÁRIO - IMPOSTO DE IMPORTACÃO - QUESTIONAMENTO QUANTO À CLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA - LIBERAÇÃO DA MERCADORIA CONDICIONADA À PRESTAÇÃO DE GARANTIA - ILEGITIMIDADE - APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 323 DO STF. 1
. O Fisco não pode utilizar-se da retenção de mercadoria importada como forma de impor o recebimento da diferença de tributo ou exigir caução para liberar a mercadoria. Aplicação analógica da Súmula 323 do STF.
2. Recurso especial provido. (REsp: 1333613⁄RS; Segunda Turma; Relator: Ministra Eliana Calmon; j. 15/08/2013; p. DJe 22⁄08⁄2013)”

Por conseguinte, depreende-se estar correta a decisão proferida pela autoridade de 1º grau, no que concerne ao ponto que ora se analisa, posto que preenchidos os requisitos necessários para a concessão da liminar em favor da empresa agravada.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

Belém,
05
de
agosto
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 13/08/2024